Tribunal: STF
Processo: AI 641381
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A jurisprudência
   da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e
   LV, da Constituição, pode configurar, quando muito, situação de
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária.
II - Agravo regimental
   improvido.